Tribunal: TJDFT
Processo: 0714764-17.2019.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0714764-17.2019.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ELEUSA FERREIRA DA COSTA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ciente da desclassificação da proposta de acordo direto mencionada no ID 28311243. Tendo em vista a inexistência de pedido pendente de apreciação, aguarde-se a comunicação do Juízo Fazendário acerca da impugnação noticiada no ID 27590929 pelo Distrito Federal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de agosto de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios